Tribunal: STF
Processo: RE 1092629
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. URV. RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. OCORRÊNCIA VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a limitação temporal do pagamento de URV deve ocorrer quando houver restruturação de cargos e salários (RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux Tema 5), assegurando-se a irredutibilidade de vencimentos.



    2. Compete à instância ordinária analisar a ocorrência ou não de reestruturação de carreira para julgamento do pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real em URV. O Plenário do STF inclusive assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.